Tribunal: TJBA
Processo: 8000531-94.2019.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000531-94.2019.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RENATO BAUMANN

Advogado(s)
:
OLIVERIO GOMES DE OLIVEIRA NETO, MARIANE REGINA CONEGLIAN registrado(a) civilmente como MARIANE REGINA CONEGLIAN, FABRICIO CANDIDO GOMES DE SOUZA

APELADO: BLH COMERCIAL AGRICOLA LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO ROGERIO DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR PRODUTOR RURAL PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DO STJ. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS JUNTADO PELA PARTE APELADA NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos à execução. Nas razões recursais, a Apelada sustentou que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso concreto e que a parte contrária não apresentou o demonstrativo do débito na demanda executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas são:

(i) Se o CDC é aplicável à aquisição de insumos agrícolas por produtor rural, para fins de competência territorial; e
(ii) Se a execução está eivada de vício pela ausência de demonstrativo de cálculos do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o produtor rural não é destinatário final quando adquire insumos para produção agrícola, razão pela qual, nesses casos, não incide o CDC (STJ, AgInt no REsp 1.656.318/MT, T3, DJe 17/08/2022). Este é, justamente, o caso dos autos, em que o Apelante contraiu dívidas perante a Apelada referentes à compra de insumos agrícolas.

4. A Apelada juntou planilhas de cálculos nos ID’S. 2921524 e 21230301 da ação de execução, em que constam a data de atualização dos valores, o indexador e o percentual de juros compensatórios. Caso o Apelante não estivesse de acordo com o valor atualizado do débito apontado pela Apelada, competia a ele declarar, em juízo, a quantia que reputa devido, nos termos do art. 917, §3°, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais, para 12% (doze por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, CPC, ante o não provimento do recurso.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000531-94.2019.8.05.0154, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luis Eduardo Magalhães/BA, tendo, como Apelante,

RENATO BAUMANN
e, como Apelada,

BLH COMERCIAL AGRICOLA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA